Tribunal: TJSP
Processo: 1010480-27.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"APELAÇÃO – Fornecimento de Suplemento alimentar – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 1o e 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Cartório de origem para encaminhamento ao Colégio Recursal competente.."